Tribunal: STF
Processo: ARE 902281
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO COM PENSÃO MILITAR. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, quanto à interpretação das normas que regulam o critério da pensão militar e possíveis dependentes, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.